Tribunal: TJMT
Processo: 1007243-91.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007243-91.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONAS LEITE FERREIRA - CPF: 033.223.901-28 (RECORRENTE), JOANA LIMA CORREA - CPF: 012.053.561-00 (ADVOGADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), KATIANE APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 003.976.331-57 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE VEÍCULO – ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL CUMPRIDO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR ACORDADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a ocorrência de suposto furto em estacionamento, bem como celebração de acordo extrajudicial entre as partes, de forma bilateral e livre de qualquer vício, não há que se falar em desconsideração do acordo imposto.

Após a celebração do acordo, inviável demandar judicialmente para ampliar a verba indenizatória aceita, ainda mais não havendo qualquer comprovação nos autos acerca da propriedade dos produtos supostamente furtados.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas partes promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve acordo extrajudicial firmado entre as partes, bem como que de forma expressa renunciaram a qualquer direito indenizatório, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e do art. 6º da lei 9.099/95,
opino pela improcedência das pretensões deduzidas na inicial.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que em virtude do furto de seus pertences dentro de estacionamento disponibilizado pela promovida, firmaram o acordo, todavia, é evidente que foram coagidos a aceitá-lo com medo de eventuais e maiores problemas com o estabelecimento, devendo ser desconsiderados os efeitos do acordo imposto.

Sustentam, ainda, que o valor pago não supre nem metade dos verdadeiros prejuízos obtidos.

Requereram o provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), bem como que seja abatido o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) já recebido.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de furto de pertences ocorrido no estacionamento disponibilizado pela promovida.

Os promoventes, alegam na inicial, que no dia 24/01/2020, enquanto faziam compras no supermercado, tiveram os seguintes pertences furtados da moto placa QCJ-7417: carteira com documentos pessoais e cartões, R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie, óculos de sol, uma corrente folheada a ouro, um anel de ouro e um celular.

Ocorre que, no dia 31/01/2020, a promovente Katiane assinou o “Termo de Acordo Extrajudicial” junto à promovida, concordando com o recebimento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em virtude do ocorrido.

No acordo, consta expressamente a informação de quitação de todo e qualquer direito ao incidente, bem como a renúncia a qualquer direito indenizatório.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Não existe nos autos qualquer comprovação de que houve vício de consentimento, tendo sido o acordo firmado de forma bilateral e livre de qualquer vício, não havendo que se falar em nulidade, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

A respeito, assim fundamentou o magistrado
a quo
na sentença:

Constata-se dos autos que as partes firmaram acordo na via extrajudicial, antes da propositura da demanda, a transação foi firmada de forma clara e objetiva, não havendo qualquer violação aos direitos dos consumidores. Id.Num. 32644242 - Pág. 2.

No termo do acordo extrajudicial os autores de forma expressa renunciaram qualquer direito indenizatório com intuito de pôr fim ao impasse.

Dessa forma, desconsiderar a transação afronta a boa-fé objetiva e liberdade contratual.

Ademais, não foi narrada nem provado qualquer mácula, nulidade ou vício no acordo extrajudicial, sendo assim, visando atender a segurança jurídica das relações privadas, deve o acordo prevalecer sobre as pretensões requeridas na inicial.

Além disso, vejo que tanto o acordo quanto a procuração juntada na inicial foram assinados no mesmo dia, qual seja, 31 de janeiro de 2020. Diante da pretensão de demandar judicialmente, caso existisse qualquer dúvida a respeito da aceitação do acordo, as partes certamente não o teriam assinado, posto que no dia da assinatura do acordo possuíam advogado devidamente constituído.

Ressalta-se, ainda, que apesar de alegarem que o valor pago não supre nem metade dos verdadeiros prejuízos obtidos, não houve nos autos a juntada de qualquer nota fiscal ou documento comprobatório da propriedade dos bens que alegam terem sido furtados.

A promovida, de boa-fé, no intuito de resolver o problema administrativamente, propôs aos promoventes o pagamento do valor de R$ 1.000,00, cabendo somente a eles, aceitar ou não. Após a celebração do acordo, inviável demandar judicialmente para ampliar a verba indenizatória aceita, ainda mais não havendo qualquer comprovação nos autos acerca da propriedade dos produtos supostamente furtados. Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS, POR LUCROS CESSANTES, E MORAIS. REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. QUITAÇÃO PLENA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. APELO DO AUTOR. O autor é motorista de táxi e sofreu acidente de trânsito em 29/09/2016 quando O seu veículo foi abalroado por automóvel de propriedade de um segurado da ré. Após 54 dias do acidente entrou em acordo com a seguradora e foi indenizado no valor de R$28.845,36 a título de danos materiais por lucros cessantes, despesas com guincho, kit gás e instalação de kit gás, dando plena quitação, inclusive no tocante aos danos morais. Nesta ação o apelante requer a complementação do valor do dano material, a título de lucros cessantes, além de indenização por danos morais.
No acordo extrajudicial que o autor firmou com a ré, que é de fácil compreensão para o homem médio, o recorrente deu ampla, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar a qualquer título, ocorrendo renúncia expressa ao direito ao qual se funda a ação. Diante da não demonstração de vício de consentimento na celebração do acordo ou de que o mesmo foi extremamente desvantajoso ou até mesmo prejudicial à parte hipossuficiente da transação, descabe a intervenção do judiciário para relativizar documento particular, válido e eficaz, celebrado entre pessoas capazes, desautorizando o ajuizamento de ação com o intuito de ampliar verba indenizatória aceita e recebida.
Eventual arrependimento em relação aos valores transacionados não tem o condão de tornar o pacto inválido. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Apelo CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00157286220178190202, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 19/05/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-21)

Assim, havendo a celebração de acordo entre as partes, com o consequente pagamento do valor acordado, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021